Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712540-74.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: DOMINU S TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA - ME, LAURA MARIA LOPES DE OLIVEIRA SALVADOR, LILIAN OLIVEIRA SALVADOR, ADOLFO ENRIQUE MARTINEZ FEDERIK, LUCIANO OLIVEIRA SALVADOR, EDILAINE CURTI SALVADOR, LADIR OLIVEIRA SALVADOR DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da certidão de autuação (ID Num. 21187015 - Pág. 1), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID Num. 21397744 - Pág. 1) atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO APELO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a assinatura eletrônica é a forma de identificação inequívoca do signatário, e a opção pela utilização do meio eletrônico de peticionamento implica a vinculação do advogado titular do certificado digital ao documento chancelado, que será considerado, para todos os efeitos, o subscritor da peça, não tendo valor eventual assinatura digitalizada de outro advogado que venha a constar da peça encaminhada e assinada eletronicamente, mesmo que este possua procuração" (AgRg no AREsp 725.263/RO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016). 2. Consoante dispõe o art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, comunicada à parte a ausência de representação nos autos, com a determinação de que a falta seja regularizada, e esta, todavia, permanece inerte, impõe-se o não conhecimento do recurso. 3. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1o, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1o, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1660714/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/9/2020). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017